Tribunal: TJDFT
Processo: 0706904-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0706904-83.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RENE CRISTIANO DE ALMEIDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O A defesa particular do réu manifestou interesse em recorrer da sentença, informando que apresentaria as razões em segunda instância (ID. 67473814) Assim, intime-se a defesa de RENE CRISTIANO DE ALMEIDA para apresentar as razões da apelação no prazo legal. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público atuante junto ao juízo de origem para apresentação de contrarrazões. A seguir, remetam os autos à D. Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Por fim, façam os autos conclusos para julgamento. Brasília, 16 de janeiro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator